Tribunal: TJES
Processo: 5034905-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034905-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: BENICIO PIRES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES COMO PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ajuizada por BENICIO PIRES (RECORRIDO) em face de BANCO AGIBANK S.A (RECORRENTE), aduzindo o requerente que a requerida inseriu em seu benefício previdenciário descontos mensais referentes a um empréstimo consignado de nº 1516379636 e a uma reserva de cartão de crédito consignado (RCC) de nº 1516364633, sem o seu consentimento. Busca, assim, a suspensão liminar das cobranças, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença objurgada (ID n.º 14388208) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar o cancelamento dos contratos objetos da lide, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados no benefício da parte autora, no montante de R$ 414,81, a título de danos materiais, autorizando a dedução do valor transferido ao autor, e, por fim, condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Através de recurso inominado (ID n.º 14388212), a parte Ré (RECORRENTE) suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial , em razão da necessidade de produção de prova pericial para averiguar a autenticidade da contratação, o que, segundo alega, torna a causa complexa. No mérito, pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos , sustentando a regularidade da contratação por meio eletrônico com biometria facial, a inexistência de ato ilícito a ensejar a devolução de valores e a condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Conforme certidão de ID n.º 14388220, a parte Autora (RECORRIDO), embora intimada, não apresentou contrarrazões.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

O recurso não merece provimento. A Recorrente, BANCO AGIBANK S.A., não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do CPC, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, a mera apresentação de telas sistêmicas e de uma suposta contratação por biometria facial, desacompanhada de qualquer outro elemento que demonstre as tratativas iniciais e a livre e informada manifestação de vontade do consumidor, é insuficiente para validar o negócio jurídico impugnado. Correta, portanto, a conclusão do juízo de origem ao pontuar que a instituição financeira falhou em demonstrar a efetiva anuência do consumidor e em adotar as cautelas necessárias para coibir fraudes, em nítida violação ao seu dever de segurança. Tal cenário caracteriza inegável falha na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC e dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Por conseguinte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Quanto à repetição de indébito, a sentença não comporta reparos. A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. No caso concreto, a conduta da instituição financeira, ao permitir a celebração de contratos fraudulentos por falha em seus mecanismos de segurança e verificação, consubstancia a "conduta contrária à boa-fé objetiva" exigida pelo precedente. Tal fato impõe a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exatamente como decidido na origem.

A insurgência da Recorrente quanto aos danos morais não prospera. A matéria já se encontra pacificada no âmbito desta 2ª Turma Recursal : descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como o benefício do INSS do Recorrido, configuram dano moral presumido (in re ipsa). Atingir o sustento do consumidor por meio de uma contratação fraudulenta é ato que extrapola o mero dissabor. Nesse contexto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na origem não é apenas razoável, mas necessário para atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento indevido. Inexistem, portanto, razões fáticas ou jurídicas que justifiquem o afastamento ou a redução da verba indenizatória.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)